Tribunal: TJDFT
Processo: 0723211-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ESTEBELECEU MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE AÇÃO SOB FORTE EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de ameaça em situação de violência doméstica, e de descumprimento de decisão judicial que determinou medidas protetivas de urgência.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
3. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima.
3.1. Se a conduta do apelante incutiu na vítima real temor e intimidação, resta configurado o dolo específico do crime de ameaça.
4. Incabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal, quando, ausente qualquer indício de que a vítima tenha praticado ato injusto capaz de provocar uma violenta emoção no apelante a ponto de cometer os crimes pelos quais foi condenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.